Tribunal: TJSP
Processo: 2396846-35.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Habeas corpus – Cerceamento de defesa inocorrente - Erro material da certidão que mencionou o cumprimento da pena em regime aberto – Mandado de prisão corretamente expedido no regime semiaberto - Ordem de prisão que é consequência lógica do trânsito em julgado definitivo da condenação – Constrangimento ilegal não evidenciado - Ordem denegada.